Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737281-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A AGRAVADO: MONAT MODAS LTDA, MARIA VALERIA JIBRINE DOHER, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, SILVIA MARIA JIBRINE DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos ARs de ID 20713504 e 21461285 sem cumprimento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator